Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007188-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.278.211-93 (AGRAVANTE), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (AGRAVADO), MARIA DOS SANTOS - CPF: 284.729.341-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS (AGRAVADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), VALMOR LIMA DOS SANTOS - CPF: 411.313.551-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO

– REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS - POSSE DO REQUERENTE NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DO AUTOR CALCADA UNICAMENTE EM PROVA DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Sob o ponto de vista específico dos requisitos da tutela possessória, verifica-se que a alegada posse do recorrente é controvertida, isso porque, as partes apresentaram na lide, apenas provas atinentes à discussão da propriedade e domínio do bem, que nada ou muito pouco acrescentam na lide atual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GABRIEL LIMA DOS SANTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório de no 1007435-07.2020.8.11.0040, ajuizada em face de
VALMOR LIMA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS,
indeferiu o pedido liminar, com que pretendia ser mantido na posse do imóvel comercial com a finalidade hoteleira, localizado sobre os lotes 1 e 3, da quadra B, loteamento Gleba Sorriso, com área de 1.420 m2 (hum mil quatrocentos e vinte metros quadrados), objeto da matrícula no 57.831 do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Sorriso/MT.

Para tanto, narra o recorrente que na data do dia 22.09.2020, foi notificado extrajudicialmente pelo representante do Espólio de Belarmino Lima dos Santos, para que o imóvel fosse desocupado e que o atual inquilino, Sr. Douglas Vieira Silva, repassasse o valor dos aluguéis ao Espólio agravado.

Alega que o contrato de aluguel foi firmado por seu falecido pai, o Sr. Ademir Lima dos Santos, que detinha a posse do imóvel, tendo adquirido de seus irmãos a quota parte que lhes pertencia, em razão do falecimento do Sr. Belarmino Lima dos Santos.

Assevera que do Contrato Social do Sorriso Palace Hotel, extrai-se que a Sra. Maria dos Santos se retirou da sociedade empresária, transferindo suas quotas ao agravante, o Sr. Gabriel Lima dos Santos, que passou a ter 25% (vinte e cinco por cento) do capital social da referida empresa, sendo que o restante, de 75% (setenta e cinco por cento), pertence ao seu genitor, o
de cujus
Ademir Lima dos Santos.

Discorre que, em razão da sua condição de administrador do Hotel e por ser o inventariante do seu falecido genitor, o Sr. Ademir Lima dos Santos, ele deve ser mantido na posse do imóvel, bem como continuar a auferir renda com os aluguéis.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em exame e conforme verificado desde a apreciação liminar do presente recurso, não há elementos suficientes nos autos, que recomendem o deferimento da concessão da tutela possessória em favor do autor, ora agravante.

Inicialmente, cabe esclarecer que o agravante manejou a ação possessória em questão, em razão de ter sido notificado extrajudicialmente pelo inventariante do Espólio de Belarmino Lima dos Santos na data de 22.09.2020, conforme documento no id no 40406017.

No respectivo documento, o inventariante esclarece que o referido imóvel comercial, denominado de Sorriso Palace Hotel Ltda, representado pelo agravante, pertence ao acervo de bens deixados pelo
de cujus
, os quais, portanto deverão ser partilhados entre os demais herdeiros.

Por essa razão, verifica-se que, embora a aludida notificação tenha requestado a desocupação do imóvel em questão, lado outro, não há qualquer movimentação concreta dos demandados, ora agravados, no sentido de ingressarem clandestinamente no imóvel, objeto do litígio.

Como decorrência lógica dessa constatação, é possível afirmar, portanto, que não há quaisquer elementos que indiquem a necessidade de pronunciamento judicial urgente no caso específico.

Em outros termos, embora representem ao agravante uma ameaça à posse, as notificações extrajudiciais manejadas pelo inventariante do Espólio de Belarmino Lima dos Santos, na longínqua data do dia 22.09.2020, não produziram qualquer efeito prático que impedisse a manutenção livre e desimpedida da atividade comercial por ele desempenhada no local.

Sob o ponto de vista específico dos requisitos da tutela possessória, verifica-se que a alegada posse do recorrente é controvertida, isso porque, as partes apresentaram na lide, apenas provas atinentes à discussão da propriedade e domínio do bem, que nada ou muito pouco acrescentam na lide atual.

Mais precisamente, o autor ampara sua pretensão em um contrato de locação de imóvel comercial, firmado entre o seu falecido pai, o Sr. Ademir Lima dos Santos, e o atual locatário do imóvel comercial.

Ocorre que, por sua vez, os agravados não reconhecem a cessão de direitos hereditários que teria sido efetivado entre o genitor do agravante, o Sr. Ademir Lima dos Santos e os herdeiros de Belarmino Lima dos Santos.

Assim, não restam dúvidas de que a questão aqui debatida passa ao largo de qualquer discussão de natureza possessória, razão pela qual, não há que se falar na concessão da tutela judicial de manutenção de posse.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. DOMÍNIO.
Salvo situações muito excepcionais, no juízo possessório é irrelevante a alegação de domínio, tendo em vista que somente é possível a discussão envolvendo o fato da posse. O domínio deve ser objeto de análise em ação petitória, própria para a tutela dos direitos de propriedade e onde o fundamento é o ius possidendi (posse causal). Na ação possessória a análise deve ficar restrita ao ius possessionis
(posse autônoma). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70075227447, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 29-03-2018)

Diante desse quadro, a decisão não merece qualquer reparo, de modo que, a sua manutenção, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021